Tribunal: TJPA
Processo: 0813869-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813869-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYRA RODRIGUES GARCIA

AGRAVADO: JOSE MARCOS RODRIGUES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0813869-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

MAYRA RODRIGUES GARCIA

AGRAVADA:

JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUEL
– DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU ALUGUÉIS PROVISÓRIOS – HERANÇA –
OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR CO-HERDEIRO – ALUGUÉIS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO AO VALOR DOS ALUGUÉIS – IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM PELA REQUERIDA/AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de fixação de aluguéis decorrentes da utilização exclusiva de bem de herança, por um dos herdeiros.

2 – C
om a abertura da sucessão, impõe-se, transitoriamente, até a partilha, o regime de comunhão hereditária, passando os herdeiros assim, a cotitulares do patrimônio deixado pela falecida, sendo, portanto, observadas as mesmas regras relativas ao condomínio, o que, inclusive, está expressamente estabelecido no art. 1.791 do CC/2002.

3 – Hipótese em que
a inicial não foi instruída com documentos hábeis a comprovar o valor do preço dos alugueis de imóveis similares, tendo, ainda a parte requerida/agravante, impugnado em sua peça de defesa, a avaliação juntada pelo autor/agravado, e, requisitando a produção de prova técnica com escopo de apurá-la.

4 –
Dessa forma, entendo que os elementos existentes nos autos, não permitem, nesse momento processual o arbitramento liminar de aluguéis em favor do autor, ora agravado, sendo necessário dilação probatória.

5 – Assim, tenho que a probabilidade do direito milita em favor da agravante, sendo, por outro lado, assente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da obrigação de pagar imposta no
decisum
liminar.

6 –
Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido

para confirmando a liminar concedida, reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar formulado pelo autor/agravado, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0813869-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

MAYRA RODRIGUES GARCIA

AGRAVADA:

JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAYRA RODRIGUES GARCIA
,

contra Decisão Liminar proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que nos autos da
AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUEL
(Processo n.
0831117-81.2020.8.14.0301
), ajuizada contra si por
JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA
, deferiu o pedido liminar pleiteado na inicial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravado, para fixar aluguéis no
valor de R$ 900,00

(novecentos reais),
a serem pagos pela requerida, ora agravante, em razão da utilização exclusiva de bem
objeto de herança, enquanto não ocorrer a partilha.

Dessa decisão, interpôs a parte requerida
MAYRA RODRIGUES GARCIA
, Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
7366405
).

Alega que os litigantes
são herdeiros do espólio de Corina

Rodrigues Garcia, sendo que a agravante sempre residiu no imóvel

para prestar os cuidados devidos a sua mãe, o que persistiu até o seu

falecimento.

Aduz que teria abdicado de grande parte de sua vida para o

cuidado com os genitores, sendo que o agravado, mesmo sendo

profissional de saúde, sempre se manteve distante, sem assumir

responsabilidades.

Argui que após o falecimento da genitora, a agravante continuou

residindo no imóvel, visto que não tem outro lugar para morar e está aguardando a finalização da partilha dos bens.

Argumenta que a concordância do autor, ora agravado, no uso do bem pela agravante constituiria verdadeiro comodato verbal, bem assim, que a manutenção do imóvel ocorria a expensas da requerida/agravante.

Arrazoa não ser possível o arbitramento de alugueis sem a devida

perícia no imóvel, visto que o valor excessivo geraria enriquecimento sem

causa ao agravado, bem como acarretando risco de dano irreparável à agravante de perda de sua moradia.

Sustenta, ainda, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável e de difícil reparação, não teriam sido demonstrados pelo autor/agravado na sua exordial.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a decisão agravada e, em decisão definitiva que seja cassada a liminar deferida.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 7479310, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 8053864).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 8360079).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de fixação de aluguéis decorrentes da utilização exclusiva de bem de herança, por um dos herdeiros.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que os litigantes
são herdeiros do espólio de Corina Rodrigues Garcia, sendo que a agravante sempre residiu no imóvel para prestar os cuidados devidos a sua mãe, o que persistiu até o seu falecimento; que teria abdicado de grande parte de sua vida para o cuidado com os genitores, sendo que o agravado, mesmo sendo

profissional de saúde, sempre se manteve distante, sem assumir

responsabilidades; que após o falecimento da genitora, a agravante continuou

residindo no imóvel, visto que não tem outro lugar para morar e está aguardando a finalização da partilha dos bens; que a concordância do autor, ora agravado, no uso do bem pela agravante constituiria verdadeiro comodato verbal, bem assim, que a manutenção do imóvel ocorria a expensas da requerida/agravante; não ser possível o arbitramento de alugueres sem a devida perícia no imóvel, visto que o valor excessivo geraria enriquecimento sem causa ao agravado, bem como acarretando risco de dano irreparável à agravante de perda de sua moradia; bem como que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável e de difícil reparação, não teriam sido demonstrados pelo autor/agravado na sua exordial.

Da
Tutela de Urgência

A questão em análise, portanto, deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607).

Como é cediço, com a abertura da sucessão, impõe-se, transitoriamente, até a partilha, o regime de comunhão hereditária.

Sendo assim, os herdeiros passam a ser cotitulares do patrimônio deixado pela falecida, sendo, portanto, observadas as mesmas regras relativas ao condomínio, o que, inclusive, está expressamente estabelecido no art. 1.791 do CC/02, como descrito
in verbis:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Neste ponto, vale mencionar que o processo de inventário da
de cujus
, que se discute a cota-parte de cada herdeiro ainda está em andamento, à vista disso, é clara também a condição de herdeiro do autor da ação, já que é filho da falecida
Corina Rodrigues Garcia
.

Cumpre destacar, também
que, nos termos do art.
1.319
do
Código Civil
, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa. Sendo assim, a coproprietária, ora agravante, que ocupam exclusivamente o imóvel em questão, deixado pela falecida, deverá,
a priori
, pagar ao outro herdeiro, ora agravado, os valores a título de
aluguel
proporcional.

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
Sucessão. Condomínio. Ação de arbitramento de aluguel. Alegação de uso exclusivo de imóvel por parte dos réus. Cabimento da pretensão. O fato de o inventário estar inacabado não autoriza que alguns herdeiros, em detrimento dos demais, fruam da coisa comum sem contrapartida alguma. Situação dos autos que, aliás, é parelha a demanda ajuizada por outra sucessora, na qual os réus acordaram quanto ao pagamento do aluguel e seu valor. Comodato. Ausência de prova segura. Encargo que estava cometido aos réus (CPC, art. 373, inc. II)
. IPTU. Despesa que deve ser paga pelos ocupantes. Eventuais direitos diversos hão de ser perseguidos em seara própria. Sentença preservada. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10032190620198260368 SP 1003219- 06.2019.8.26.0368, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 07/01/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2021). (Grifei).

No caso em exame, entretanto, constata-se que a inicial não foi instruída com documentos hábeis a comprovar o valor do preço dos alugueis de imóveis similares, tendo, ainda a parte requerida/agravante, impugnado em sua peça de defesa, a avaliação juntada pelo autor/agravado, e, requisitando a produção de prova técnica com o fito de apurá-la.

Dessa forma, entendo que os elementos existentes nos autos, não permitem, nesse momento processual o arbitramento liminar de aluguéis em favor do autor, ora agravado, sendo necessário a dilação probatória.

Assim, tenho que a probabilidade do direito milita em favor da agravante, sendo, por outro lado, assente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da obrigação de pagar imposta no
decisum
liminar.

Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

Por fim, insta esclarecer que não obstante o acolhimento das alegações da parte requerida/agravante, inexiste óbice a reapreciação do pedido liminar na origem, na hipótese, de apresentado novos elementos ou mesmo da produção da prova técnica pugnada no juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmando a liminar concedida, reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar formulado pelo autor/agravado, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 30/03/2022